Tribunal: TCU
Processo: 026.385/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 992/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar por inexatidão material os itens 9 e 9.6 do Acórdão 8033/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 28/07/2020, Ata no 25/2020, para que: Item 9 do Acórdão 8033/2020-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada em desfavor de ex-Prefeitos de Rondon do Pará (PA), o Sr. Edilson Oliveira Pereira, mandatos entre 2005 e 2008, de 17/10/2014 a 3/11/2014 e de 31/12/2014 a 2016, o Sr. Olávio Silva Rocha, mandato de 2009 a 16/9/2010, e a Sra. Shirley Cristina de Barros Malcher, mandatos de 17/9/2010 a 31/12/2012 e de 20013 a 15/10/2014; e da empresa Ricce Construções Ltda., em razão de irregularidades na aplicação de recursos destinados à execução do Termo de Compromisso PAC 1161/08 firmado entre o município e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), haja vista a inexecução parcial do objeto e a ausência de aplicação de recursos no mercado financeiro." Leia-se : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada, pela Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da sua Superintendência Estadual do Pará (Funasa/SUEST-PA), em desfavor de ex-Prefeitos de Rondon do Pará (PA), o Sr. Edilson Oliveira Pereira, mandatos entre 2005 e 2008, de 17/10/2014 a 3/11/2014 e de 31/12/2014 a 2016, o Sr. Olávio Silva Rocha, mandato de 2009 a 16/9/2010, e a Sra. Shirley Cristina de Barros Malcher, mandatos de 17/9/2010 a 31/12/2012 e de 20013 a 15/10/2014; e da empresa Ricce Construções Ltda., em razão de irregularidades na aplicação de recursos destinados à execução do Termo de Compromisso PAC 1161/08 firmado entre o município e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), haja vista a inexecução parcial do objeto e a ausência de aplicação de recursos no mercado financeiro." Item 9.6 do Acórdão 8033/2020-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.6 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267, §§ 1o e 2o do Regime Interno, o parcelamento das dívidas referidas nos itens 9.3 e 9.4 em até 36 parcelas..." Leia-se : "9.6 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267, §§ 1o e 2o do Regime Interno, o parcelamento das dívidas referidas nos itens 9.3 e 9.4 em até 36 parcelas..." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 026.385/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Olavio Silva Rocha (XXX.345.106-XX); Ricce Construções Ltda. (08.251.647/0001-06); Shirley Cristina de Barros Malcher (XXX.809.482-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Rondon do Pará - PA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.